Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. § 1o DO ART. 112 DA LEP. CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para se conceder o direito ao livramento condicional, o reeducando deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos (art. 83 do CP e § 1o do art. 112 da LEP).
2. O comportamento satisfatório, requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional, deve ser analisado durante todo o cumprimento da pena.
3. O cometimento de falta grave, consubstanciada em crime doloso praticado durante o cumprimento de pena, impossibilita o livramento condicional, haja vista a não demonstração de senso de responsabilidade que se espera do possível beneficiado, não se encontrando preparado para voltar ao meio social.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.